Tribunal: STF
Processo: ARE 1347199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 141, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEVER DE DILIGÊNCIA. ART. 153 DA LEI N. 6.404/76. DIRETORA PRESIDENTE DE EMPRESA DE TELEFONIA. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCONFORMISMO DA PESSOA FÍSICA SANCIONADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se houve ou não justa causa para a instauração de procedimento administrativo e para a subsequente aplicação, pela CVM, de sanção pecuniária em desfavor da parte agravante, por quebra do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei n. 6.404/76, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “a ligação da Recorrente e da Brasil Telecom com o escândalo do Mensalão, assim como a inclusão de seu nome no relatório final da CPMI dos Correios, são frutos de uma fraude, com ingredientes criminosos, cometida pela Angra Partners, Luis Roberto Demarco e outros adversários do Opportunity na disputa pelo controle da Brasil Telecom.” (eDOC 148, p. 26).



    Sustenta-se, que:



    “O E. Superior Tribunal de Justiça, sob o manto da Súmula nº 7 e da suposta ausência de omissão pelo E. Tribunal de origem, se esquivou de analisar o pedido de anulação da decisão proferida pelo CRSFN, mantendo o singelo argumento adotado pelo E. Tribunal de origem, de que a fundamentação adotada no acórdão do CRSFN não se sujeitaria a eventual revisão pelo Poder Judiciário.” (eDOC 148, p. 27) 



    Defende-se, que:



    “Ao negar provimento ao agravo interno em agravo em recurso especial interposto pela Recorrente, o v. acórdão, além de partir de concepção equivocada sobre a matéria a ser analisada pela E. Corte, viola frontalmente o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. É o que será a seguir demonstrado.” (eDOC 148, p. 28)



      A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz dos temas 895 e 181 da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. (eDOC 156, p. 4) 



    O agravo interno interposto (eDOC 160) foi improvido (eDOC 174).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial n.º 1.378.501, assim asseverou (eDOC 142, pp. 3-7): 



    “(...)



    No caso dos autos, a parte ora agravante ajuizou ação de procedimento ordinário em desfavor da União, com o fim de anular procedimento administrativo que tramitou perante a CVM e culminou na aplicação de sanção pecuniária, em razão de suposta responsabilidade da autora por infração ao art. 153 da Lei n. 6.404/76. A sentença de piso julgou improcedente o pedido, tendo sido confirmada pela Corte regional. Nas razões do recurso especial, a autora, ora agravante, apontou ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, por suposta omissão, bem como aos arts. 153 da Lei n. 6.404/76 e 8º da Lei n. 6.385/76, sustentando a ausência de justa causa para a instauração do procedimento administrativo sancionador e para a aplicação da respectiva multa. A decisão ora agravada, por sua vez, concluiu que não há omissão a ser sanada e que o tema relacionado à existência de justa causa para a aplicação da multa foi dirimido por meio da análise do acervo fático-probatório dos autos, incidindo, por isso, o óbice da Súmula 7/STJ. Nas razões do agravo interno, a agravante insiste na ocorrência de omissão no acórdão recorrido, bem como argumenta que não pretende o reexame de fatos e provas, mas o reconhecimento da "inexistência de violação ao dever de diligência pela Agravante, quando, na qualidade de Diretora Presidente da Brasil Telecom, contratou agências de publicidade." (fl. 2533). Sem razão, contudo. No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 1.0222 do CPC, verifica-se que o Tribunal a quo não passou ao largo das questões suscitadas nos embargos de declaração, concernentes aos fatos que ensejaram a instauração do procedimento administrativo e a respectiva aplicação de multa, tendo consignado o seguinte (fls. 2217/2220):(...)



    (...)



    Assim, não há falar em omissão. Este Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares "se limita ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente" (MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21/9/2017). E, no caso dos autos, o Tribunal a quo concluiu pela ausência de mácula no procedimento administrativo com base em premissas fáticas. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se houve ou não justa causa para a instauração de procedimento administrativo e para a subsequente aplicação, pela CVM, de sanção pecuniária em desfavor da parte agravante, por quebra do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei n. 6.404/76, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Noutros termos, não se mostra viável, sem prévio reexame do conjunto fático existente nos autos (e não apenas revaloração jurídica), dissentir da conclusão alcançada pela autoridade administrativa sancionadora, quanto a ter a agravante, em seu múnus empresarial (CEO da Brasil Telecom), faltado com o necessário cuidado e devida diligência ao tempo das contratações publicitárias glosadas pela Comissão de Valores Mobiliários, por infringência dos deveres previstos no art. 153 da Lei n. 6.404/76. 



    O mesmo se diga em relação à alegada falta de enfrentamento, pela monocrática agravada, do comando previsto no art. 8º, V, da Lei n. 6.385/76, que define as atribuições da CVM no plano da fiscalização e inspeção das companhias abertas. Ora, acolher a tese recursal de que essa Comissão teria, no caso concreto, desbordado de seu raio de ação também exigiria idêntica e incabível reanálise do suporte fático-probatório que informa aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Por fim, pleiteia a agravante a minoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), arbitrados, pela decisão agravada, em 20% sobre o valor anteriormente fixado pelas instâncias ordinárias a título de verba sucumbencial. Tal solicitação, contudo, não pode ser acolhida. Primeiramente, porque a imposição dos honorários recursais decorre de imperativo legal já referido e, ao depois, porquanto sua aplicação, no patamar há pouco mencionado, não se revela desproporcional para a espécie examinada. Ao fim e ao cabo, a motivação desfiada nas razões do recurso interno não se revela apta a ensejar a modificação da decisão agravada. ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno.” 



    Verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não proferiu juízo de mérito na causa, por implicar em reexame de fatos e provas.



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Dje de 26.03.2010 (tema 181), concluiu que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.” 



    Ademais, ao analisar o RE 956.302-RG, de minha relatoria, DJe de 16.6.2016 (Tema 895), esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral quanto ao tema de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito, visto que a matéria possui índole infraconstitucional. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado:



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente